Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009110-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATUAL VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.713.642/0001-61 (APELADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), AURELIO GIMENES MARQUES - CPF: 001.951.938-90 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), AURELIO GIMENES MARQUES - CPF: 001.951.938-90 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ATUAL VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.713.642/0001-61 (APELANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO – COMINAÇÃO DE MULTA – ASTREINTES – INVERTER O DESTINÁRIO DO VALOR DA MULTA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – ART. 373, INC. I DO CPC. COM PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA NÃO HÁ QUE APLICAR PENALIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Empresa no ramo de compra e venda de automóveis tinha plena ciência de que estava adquirindo um veículo de quem não era o legítimo proprietário, já que teve acesso ao documento do veículo, no qual constava expressamente a informação de que havia a restrição à venda por alienação fiduciária em favor de Banco, e constava ainda em nome de terceiro, e não a pessoa com quem realizou a compra e venda, a saber, o requerido.

2) Não obstante o risco do negócio entabulado pelas partes, mas mesmo empregando todo esforço a enxergar pelos documentos e fatos dos autos a ocorrência de danos morais, mas não vislumbro o dano, no caso a firme jurisprudência que o descumprimento contratual por si só não é capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável.

3) Se os argumentos do apelante foram aceitos, com a reforma da sentença a constar provimento de suas razões recursais, não há o que falar em aplicação de penalidade de litigância de má-fé. Quanto basta.

4) Sentença Reformada. Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 1009110-02.2020.811.0041 interposto por AURÉLIO GIMENES MARQUES, contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em desfavor de ATUAL VEÍCULOS EIRELI perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 147391241 e sanada de omissão (ID nº
147391245
), assim exarou:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial oficializado na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Atual Veículos Eireli em desfavor de Aurélio Gimenes Marques, para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. Condeno a ré por litigância de má-fé, pelo que aplico a mula de 5% do valor da causa devidamente atualizada, devendo ser revertida ao Estado.

Determino ao requerido que entregue, no prazo de dez dias, o recibo de transferência de propriedade do Veículo Kia Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, Chassi n. KNAPC817BD330023, Renavam 004755255370 de Placas OBC-4645, devidamente preenchida em nome do demandante, com firma do vendedor reconhecida em cartório.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o requerente ao pagamento da multa cominatória (astreintes) de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a qual deverá ser revertida ao Estado.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 147391250) apresentou tese preliminar de sentença ultra petita, sob o argumento de que ao condenar o apelante a pagar a multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa, ainda, condenou em danos de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 reais, contudo em inicial foi pedido valor menor - R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alegou que a sentença de primeiro grau merece ser reformada por evidenciar julgamento ultra petita.

No Mérito

Rechaçou os fundamentos da sentença sob o importe de que não houve danos morais ante a teoria do risco do empreendimento, no risco assumido pelo recorrido quando aceitou o veículo no estado que se encontrava e da inconteste ciência do gravame sob o veículo. Somados a ampla experiência da recorrida em compra e venda de veículos, alegou a ausência de danos morais e seu quantum condenado.

Complementou o argumento que o apelado deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) e inexistindo prática de ilícito atribuído ao apelante, não merece acolhimento a pretensão indenizatória deduzida, o qual julgou procedente o pedido inicial. Que não houve dano moral experimentado pelo recorrido, visto que a apelada para fechar o negócio com o recorrente, aceitou o veículo Sportage do “jeito que estava”, e ainda se a recorrida vendeu, mesmo sabendo do gravame, agiu com imprudência e assumindo o risco do próprio negócio, mais uma vez.

Sustentou que o mero abalo a patrimônio não se traduz em dano moral, que justamente é caracterizado pela extrapatrimonialidade, sendo que patrimônio é dano patrimonial.

Concluiu que se permanecer a condenação aos danos morais, que a indenização seja em valor apenas pedagógico, não enriquecendo ilicitamente a apelada, vez que a condenação ultrapassou os limites do pedido apresentado na inicial, devendo ser reformada.

Combateu a condenação de valor em litigância de má-fé sob o argumento que foi o apelante quem apresentou a ação e deu sua continuidade , mesmo sabendo que o gravame já havia sido baixado, assim indagou como agiu de má-fé o apelado ao dar prosseguimento na ação sendo réu. Que o réu não tem opção de encerrar a demanda e quem litigou foi o apelado, autor, que mesmo sabendo da baixa preferiu continuar com a ação, além de insistir em tomar o carro.

Aduziu que as condutas que caracterizam a litigância de má-fé constam no art. 80 do CPC/15, e por esta sorte não conduziu por praticar qualquer dos atos descritos.

Alegou ainda que as partes devem se comportar de forma cooperativa, proba, respeitando-se a boa-fé objetiva no âmbito da relação processual, até a efetiva resolução do conflito, o art. 77 do Código de Processo Civil – CPC/15 fixou alguns deveres que devem ser aplicados às partes, aos procuradores e a todos aqueles que, de algum modo, participam do processo, e o não cumprimento é afronta a dignidade da justiça, e que o juízo “a quo” confundiu ato atentatório a dignidade da justiça com litigância de má-fé, e ainda, o pior atribuiu a quem nada deve.

Combate ainda da condenação ao pagamento de multa astreinte ante a legação de que a decisão de primeiro grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão do automóvel Fiat Toro, quedou suspensa por ocasião do deferimento de liminar em sede de recurso de agravo de instrumento (nº 1009034-04.2020.8.11.0000).

Argumentou que quem deve ser condenado por litigância de má-fé é recorrido, que mesmo sabendo da baixa do gravame escolheu continuar a demandar contra o recorrente, deixou realizar a busca e apreensão do veículo do recorrente, destorceu os fatos na inicial, e criou fantasias para atingir objetivo oculto de enriquecimento ilícito, enganou o cliente ora recorrente, tentou manipular o juízo, descumpriu a ordem judicial por reiteradas vezes. Requereu a condenação da recorrida em litigância de má-fé.

Requer o provimento do presente recurso, para o fim de anular a decisão ora vergastada, ou reformá-la nos termos de improcedência aos danos morais, ou sua minoração. Afastar a condenação em litigância de má-fé e conversão da multa de astreintes a favor do recorrente.

Contrarrazões da recorrida sob o ID nº 147391255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 1009110-02.2020.811.0041 interposto pelo requerido AURÉLIO GIMENES MARQUES contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em desfavor de ATUAL VEÍCULOS EIRELI perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação autoral que formalizou em 29/11/2019 com o réu, contrato de compra e venda de automóvel, em que a requerida adquiriu o veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, de Placa QCQ-8657 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o pagamento se deu pela entrega de um veículo Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013 avaliado no valor de R$ 55.000,00, acrescido de um financiamento de R$ 25.000,00.

Alegou que na transação do negócio relacionou a entrega do veículo Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, como parte do pagamento, e que o bem seria entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus. Contudo, mesmo sendo entregue ao demandante e passados três meses da negociação, o automóvel permaneceu em nome de terceiro e, alienado a instituição financeira Banco Safra.

Alegou que no interim de pedir a retirado do gravame do automóvel Sportage a requerente, surgiram compradores interessados na aquisição do veículo, tanto é que formou contrato de compra e venda com uma interessada, diante do compromisso assumido pelo réu de que iria liberar o carro, mas novamente a negociação não deu certo, pois haviam restrições pendentes de solução.

Ante a inércia do requerente em retirar gravame do automóvel, apresentou ação com pedido liminar de busca e apreensão e recolhimento ao pátio da requerente, do veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019 de Placa QCQ-8657.

No mérito buscou o pagamento de danos materiais consistentes no montante de R$ 55.000,00, devidamente corrigidos e danos morais no valor de R$ 8.000,00, de lucros cessantes de R$ 23.200,00, de R$ 7.000,00 pelo desfazimento do negócio, e ainda o valor de R$ 16.200,00 de locação.

Em processo, registro o deferimento do pedido liminar de tutela de urgência, a proceder a busca e apreensão do veículo Fiat Toro consta do id. 147390439, com data de 18/03/2020.

Interposto Agravo de Instrumento n. 1009034-04.2020 (ID nº 147391150) pela parte requerida contra a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, determinou-se o Eg. TJMT liminarmente em 05/05/2020 a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Cumprido sem êxito o mandado de reintegração de posse do veículo Fiat Toro em 13/05/2020 (ID nº 147391159), a requerente na pessoa de seu preposto Wilson de Tal declarou que o veículo não se encontrava no referido local e o referido automóvel estava em viagem sob a posse do proprietário da referida Empresa (autora) no interior do Estado de Mato Grosso, não sabendo precisar quando retornarão.

Decisão do juízo da causa sob o ID nº 147391183, indeferiu o pedido de exigibilidade de multa ao requerente, e determinou a Busca e Apreensão do veículo, como reintegração de posse do veículo Fiat Toro ao requerido AURELIO GIMENES MARQUES.

Cumprido a decisão de busca e apreensão/devolução do veículo Fiat Toro ao requerido sob a certidão de ID nº 147391201, somente em 28/07/2020.

Em acórdão da c. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO/TJMT, em julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1009034-04.2020 (em 11/11/2020), por unanimidade PROVEU o recurso para anular a decisão do juízo de piso que determinou a Busca e Apreensão do veículo Fiat Toro junto ao requerido/agravante.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 147391241 e sanada de omissão (ID nº
147391245
), assim exarou:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial oficializado na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Atual Veículos Eireli em desfavor de Aurélio Gimenes Marques, para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Condeno a ré por litigância de má-fé, pelo que aplico a multa de 5% do valor da causa devidamente atualizada, devendo ser revertida ao Estado.

Determino ao requerido que entregue, no prazo de dez dias, o recibo de transferência de propriedade do Veículo Kia Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, Chassi n. KNAPC817BD330023, Renavam 004755255370 de Placas OBC-4645, devidamente preenchida em nome do demandante, com firma do vendedor reconhecida em cartório.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o requerente ao pagamento da multa cominatória (astreintes) de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a qual deverá ser revertida ao Estado.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 147391250) apresentou tese preliminar de sentença ultra petita, sob o argumento de que ao condenar o apelante a pagar a multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa, ainda, condenou em danos de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 reais, contudo em inicial foi pedido valor menor - R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alegou que a sentença de primeiro grau merece ser reformada por evidenciar julgamento ultra petita.

No mérito combateu os fundamentos da sentença a requere sua anulação ou reformá-la nos termos de improcedência aos danos morais, ou sua minoração. Afastar a condenação em litigância de má-fé e conversão da multa de astreintes a favor do recorrente.

Recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar.

- Da Preliminar.

Pois bem, em análise de preliminar de arguição de sentença ultra petita do recorrente, que a condenação em danos morais em valor além do pedido em Inicial foi além do pedido, data vênia as suas razões, mas entendo que não deve prosperar, senão vejamos.

Isto porque de todo é sabido que, em se tratando de danos morais que, na verdade, constitui uma compensação pela dor sofrida pela parte, não reside tabela própria a determinar correspondente valor, haja vista que a moral não tem preço.

Nesta toada, o valor trazido pela parte na inicial traduz mera sugestão e, mesmo com deferimento a maior, não há como configurar decisão ultra petita nos termos suscitados em recurso por duas razões: a uma pelo fato de que a causa de pedir foi atendida (dano moral), a duas pelo fato de quem compete à fixação do quantum é o julgador. O que consta da inicial trata-se de mera sugestão.

Neste importe rejeito preliminar.

No mérito.

Passo a análise da questão de fundo da demanda. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo dos documentos arquivados nos autos, denota-se que em data de 29/11/2019 as partes formalizaram negócio jurídico de contrato de compra e venda de automóvel usado.

A sentença de primeiro grau em deslinde da causa, bem asseverou dos fatos em decisum recorrido que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado, o requerido adquiriu da autora ATUAL VEÍCULOS EIREL o veículo Fiat Toro Freedom, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o pagamento do referido veículo (objeto do contrato) se deu através da entrega do KIA Sportage EX2, ano 2012/2013, e o restante através de financiamento de R$ 25.000,00, contudo, pactuaram em Cláusula 6ª da avença, que “(...) Comprador e vendedor se comprometem a entregar os referidos veículos livres de todo e qualquer ônus referentes a multas e pendências judiciais”.

Não obstante a pactuação, a transferência do veículo Sportage para a requerente não foi efetuada, vez que havia restrição de alienação decorrente de financiamento em nome de terceiros, restando desta forma, causa que impossibilitou o cumprimento regular da contraprestação pelo requerido.

Conforme restou amplamente comprovado nos autos, apelada/autora, empresa no ramo de compra e venda de automóveis tinha plena ciência de que estava adquirindo um veículo de quem não era o legítimo proprietário, já que teve acesso ao documento do veículo Sportage, no qual constava expressamente a informação de que havia a restrição à venda por alienação fiduciária em favor do Banco J. Safra S.A, e constava ainda em nome de Aline de Oliveira Malheiros (terceiro) e não a pessoa com quem realizou a compra e venda, a saber, o requerido.

Necessário concluir, a meu viso, que a requerente tinha ciência da restrição, pois como é do ramo e expert em compra e venda de veículo usados, não receberia um veículo sem verificar a documentação, o que é de praxe em negociações como estas. Cautela essa bastante corriqueira e comum, inclusive praticada por qualquer homem médio a verificar a procedência do negócio jurídico.

Do contrário, em não sabendo das condições do veículo dado em pagamento, a requerente não adotou as cautelas mínimas necessárias à concretização do negócio de forma idônea, visto que, para a concretização da compra e venda de um veículo, é imprescindível a apresentação do documento do automóvel (CRV) em nome do proprietário, eis que a efetiva transferência se dá pela mudança de dominialidade no título aquisitivo e não pela simples tradição.

Destarte, ante os entraves assumidos pelas partes no negócio, principalmente a impossibilidade imediata do cumprimento da contraprestação ao pagamento do objeto do contrato, o juízo de piso, entendeu por caracterizar o dano moral à requerente ao fundamento de haver ato ilícito do requerido, ao desobedecer comando legal do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, em regularizar em prazo de 30 (trinta) dias, a transferência de propriedade, além da quebra da transparência das relações jurídicas assumidas em princípio da boa-fé objetiva.

Neste importe, entendo que a insurgência recursal do requerido, de ausência de dano moral ao caso em espécie, deve ser amparado a sua melhor sorte.

Isto porque, relevo dos fatos que a autora/vendedora optou por receber como forma de pagamento automóvel alienado fiduciariamente, ciente de toda restrição, assumiu com isso, os riscos decorrentes de eventual imbróglio, como aconteceu.

Nesta toada, em se tratando de contratos desta natureza, previsível se apresenta desacertos quando do cumprimento e, neste aspecto, deve ser visto o posicionamento abstrato do colendo Superior Tribunal de Justiça onde registra que em sede de descumprimento contratual, não se afigura como afirmar, a existência de danos morais. Portando, mera desavença contratual.

E muito embora estejam demonstrados os transtornos que a autora sofreu em face ao descumprimento contratual pelo requerido, é necessário levar em consideração que a autora ATUAL VEÍCULOS EIREL firmou o contrato ciente de que não o fez pela via correta com o legítimo proprietário do veículo Kia Sportage, não podendo, agora, buscar indenização por eventual abalo de crédito que sofreu, uma vez que previsível, dado a natureza e as circunstâncias que se deram o negócio firmado. Em tais casos, considero que houve no mínimo culpa concorrente das partes contratantes ao evento descumprimento contratual, haja vista o risco imposto ao negócio. Não há como imputar eventual ato ilícito de inadimplemento contratual a somente ao requerido.

Não obstante o risco do negócio entabulado pelas partes, mas mesmo empregando todo esforço a enxergar pelos documentos e fatos dos autos a ocorrência de danos morais, mas não consigo vislumbrar o dano, isso se deve a firme jurisprudência que o descumprimento contratual por si só não é capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável.

Assim em entendimento contrário ao fundamentado em sentença, combatida, tenho que o dano moral “é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.”

Neste sentido e em complemento ao fundamento acima, explicitei ainda que, há o entendimento firme do eg. TJ/MT e STJ a respeito de casos de descumprimento contratual por si só não é capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável.

Nesse sentido o juízo de primeiro grau bem asseverou com explicitação de jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMUNICADO AO JUIZO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ SENTENÇA DE MÉRITO – DANO MORAL INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A NINGUEM É DADO BENEFICIAR -SE DA PRÓPRIA TORPEZA – RECURSO IMPROVIDO. 1-A ação de busca e apreensão/depósito foi legítima uma vez que o recorrente encontrava-se em débito com as recorridas e após formularem o acordo judicial, cabia também ao mesmo informar o juiz da causa sobre o acordo. 2- Houve a culpa concorrente, se não exclusiva da vítima, razão pela qual entendo não estarem caracterizados os danos morais pleiteados. É necessário distinguir meros aborrecimentos de ocorrências realmente vexatórias e humilhantes. 3- O recorrente estava ciente sobre a tramitação da ação de depósito a qual deu causa, não podendo alegar culpa exclusiva dos recorridos em não comunicar o juízo da causa do acordo extrajudicial. Inteligência do principio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar -se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). (N.U 0039146-59.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015). (Destaquei)

Por todo orientado, entendo que embora a situação vivida pelo recorrido tenha causado transtorno, contudo, a meu ver viso, entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa jurídica. Ademais nos autos não há comprovação do dano moral pela recorrida. Logo, ao caso, não comporta a condenação em danos morais não sofridos e comprovados nos autos. A autora ATUAL VEÍCULOS EIRELI não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida ser reformada neste ponto.

Nestes termos, entendo que a parte requerida ao firmar contrato de compra e venda do veículo Fiat Toro, envolveu na negociação, a entrega como pagamento do preço contratual, o veículo Sportage, no qual constava expressamente em documentação a informação de que havia a restrição à venda por alienação fiduciária em favor do Banco J. Safra S.A, e constava ainda em nome de Aline de Oliveira Malheiros (terceiro), tudo, com a ciência e anuência da requerente.

Desta forma, mesmo havendo a retirada de restrição de alienação do banco, restaria ainda por pendente realizar a anuência e transferência de propriedade do Veículo Kia Sportage da então proprietária (Aline) à requerente ATUAL VEÍCULOS EIRELI. O que a meu ver, não importaria mudança da condição de pendência/inadimplência a entrega do automóvel nos termos da cláusula 6ª do contrato.

No contrato não há sequer á estipulação de prazo ao comprador a cumprir com o pactuado de entregar o veículo livre de qualquer ônus.

Reafirmo os fatos incontroversos dos autos que - a ATUAL VEÍCULOS EIRELI, expert no ramo e compra e venda de veículos, não adotou as cautelas mínimas necessárias à concretização do negócio de forma idônea, (assumiu o risco) visto que, para a concretização da compra e venda de um veículo, é imprescindível a apresentação do documento do automóvel (CRV) em nome do proprietário, eis que a efetiva transferência se dá pela mudança de dominialidade no título aquisitivo e não pela simples tradição. A vista do conhecimento de tais condições tenho por convicção que ambas as partes contratantes, manifestaram total transparência na relação jurídica.

As partes sabiam desde o início que a coisa era alheia.

Da reversão da multa cominatória (astreintes).

Se os argumentos do apelante foram aceitos, com a reforma da sentença a constar provimento de suas razões recursais, não há o que falar em aplicação de penalidade de litigância de má-fé. Quanto basta.

Em outras palavras, se a causa e fundamento de sentença recorrida para reverter o valor condenado de multa cominatória (astreintes) ao Estado foi a configuração e condenação da parte requerida/recorrente em litigância de má-fé, com a reforma da sentença acima exposto, a retirar conduta do artigo 80 do CPC, deve-se inverter o valor de multa ao requerido, visto que por reiterado descumprimento da decisão liminar sujeita a apelada ao pagamento da multa (astreinte) estabelecida com o propósito de tornar efetiva a medida e salvaguardar a parte de maiores prejuízos de toda espécie.

Isto posto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, a afastar do decisum as condenações aos danos morais e multa por litigância de má-fé, e ainda desinverter o recebimento da multa cominatória (astreintes) de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao requerido AURELIO GIMENES MARQUES. Mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerida/recorrente, inverte-se o ônus de sucumbência totalmente ao apelado, devendo arcar com o pagamento total dos valores constantes da sentença, a qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023